Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004793-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACY DA CRUZ E SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE 1º SARGENTO. PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE. CORREÇÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS E NÃO APENAS AO INTERSTÍCIO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA 1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse. 2. O BGO colacionados aos autos (ID 56927491) demonstra que o impetrante passou a inatividade quando ostentava a patente de 1º Sargento, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente na forma da lei. 3. Ao sustentar seu direito líquido e certo, sustenta a parte impetrante ilegalidade por omissão em vista do mesmo não ter sido promovido após decurso do interstício necessário para a ascensão na carreira policial militar à patente de 1º Tenente. 4. O Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM, estabelecendo que a ascensão dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento e não há nos autos prova de realização dos cursos necessários para ascensão na carreira ou mesmo tentativa de inscrição e participação nos mesmos que tenha sido negada. 5. O Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM que a ascensão dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento, para além do interstício. 6. A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM, cumprindo lembrar que a promoção não decorre apenas cumprimento do interstício mínimo na graduação de 1º Sargento PM. 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004793-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JURACY DA CRUZ E SILVA e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR a preliminar de impugnação a gratuidade da Justiça e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça